Tribunal: STF
Processo: ARE 1111212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Majoração dos honorários advocatícios. Verba não fixada pelo juízo de origem. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve fixação pelo Tribunal de origem.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.